Tribunal: TJSP
Processo: 1003893-07.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais - reserva de margem consignável - cartão de crédito - faturas do cartão de crédito que indicam o uso deste para realização de compras - ausência de impugnação - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.